Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3688/41, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto.

2. De início, cumpre destacar que, conforme jurisprudência do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda vigora, em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, a contravenção em análise prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativa às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente).

3. Outrossim, registre-se que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário, com Agravo (ARE) n. 901623, em que se questiona a tipicidade da conduta por eventual ausência de regulamentação do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.

4. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 951/2018-0 - 20a DP (ID 20641826 – p. 3/5), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 92/2018 (ID 20641826 – p. 7), pelo Laudo de Perícia Criminal (20641826 – p. 35/37), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

5. Com efeito, o recorrente, em 09/02/2018, foi flagrado, por policiais militares, portando faca com potencialidade lesiva, conforme laudo pericial alhures indicado, tendo, inclusive, confessado, extrajudicialmente (ID 20641826 – p. 4), que utilizaria tal instrumento para a prática de roubo, ou seja, com a finalidade de ataque/ameaça. Portanto, verificada a subsunção dos fatos ao tipo do art. 19, do DL 3688/41, deve subsistir a condenação, nos exatos termos da r. sentença.

6. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que a medida não é socialmente recomendável, uma vez que ambas referem-se a porte de armas, denotando a recidiva em infrações penais similares. Do mesmo modo, não há que se falar em substituição do regime inicial para aberto, tendo em vista o óbice legal do art. 33, § 2o, do CP, para reincidentes.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.